Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PERDA DO OBJETO DEVIDO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE LIMINAR. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Código Civil prevê a proteção possessória como efeito da posse, estabelecendo uma relação de correspondência entre os ataques desferidos contra a posse e as ações disponíveis para combatê-los.
2. A legitimidade passiva ad causam é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção. A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito, ou seja, à efetiva existência do direito vindicado.
2. A concessão de tutela provisória ou de medida liminar, por mais que tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão judicial precária a qual necessita de confirmação por julgamento definitivo, motivo pelo qual não há que se falar em perda do objeto da demanda.
3. Recurso conhecido e não provido.